Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EMISSÃO DE PARECER MINUCIOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. Se os cálculos realizados pela Contadoria estão de acordo com as determinações judiciais e informações presentes nos autos, não há que falar em nova remessa do feito ao órgão ou designação de perícia. Prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.